Tribunal: TJMT
Processo: 1036685-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036685-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ANDRE FREITAS DE OLIVEIRA - CPF: 030.329.982-71 (AGRAVADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto
pelo Ministério
Público
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu ao reeducando
progressão do regime semiaberto para o aberto
. O apenado cumpre pena de
4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão,

pelo crime de tráfico de drogas. A decisão agravada
c
oncedeu ao sentenciado progressão do regime semiaberto para o aberto, fixando condições específicas e autorizando o pagamento parcelado da pena de multa durante o cumprimento do regime aberto.
O agravante sustenta que o não pagamento da multa impede a progressão, não havendo nos autos comprovação de hipossuficiência
econômica
do reeducando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de pagamento da pena de multa impede a progressão de regime prisional quando não há comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inadimplemento deliberado e injustificado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado obsta a progressão de regime prisional, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

A pena de multa mantém natureza de sanção penal, nos termos do art. 5o, XLVI, “c”, da CF/1988, e seu cumprimento demonstra comprometimento do apenado com a
execução penal, sendo elemento relevante na aferição do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP.

A simples alegação de hipossuficiência e o fato de o apenado ser assistido pela Defensoria Pública não bastam para afastar o pagamento da multa, por se tratar de presunção relativa, carecendo de prova documental robusta.

O reeducando foi intimado para quitar a multa ou comprovar sua hipossuficiência, mas permaneceu inerte, não apresentando documentos que atestassem sua real condição financeira, nem demonstrando empenho para iniciar o pagamento, ainda que parceladamente.

O Tema Repetitivo 931 do STJ, que admite o reconhecimento da extinção da punibilidade
quanto à
pena de multa diante de hipossuficiência, não se aplica automaticamente à progressão de regime, por tratar-se de momento processual distinto com exigências próprias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de pagamento da pena de multa impede a progressão de regime quando não comprovada de forma inequívoca a absoluta impossibilidade econômica do apenado.

A presunção de hipossuficiência decorrente da atuação da Defensoria Pública é relativa e insuficiente, exigindo-se prova documental robusta para sua caracterização.

A progressão de regime pode ser condicionada à quitação, ainda que parcelada, da multa penal cumulativamente aplicada, conforme orientação do STF.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XLVI, “c”; CP, art. 51; LEP,
arts
. 112 e 114, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, EP 12
ProgReg-AgR
/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 01.07.2016; STF, ADI 3.150/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, j. 29.06.2005; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.178.502/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25.10.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que
, nos autos do Processo de Execução Penal no 2022315-62.2024.8.11.0004,
concedeu progressão do regime semiaberto para o aberto ao reeducando
André Freitas de Oliveira
.

O agravante sustenta que o inadimplemento da multa penal, sem comprovação inequívoca de hipossuficiência, impede a progressão, conforme orientação consolidada pelo STF, e que o apenado permaneceu inerte mesmo após intimação para pagar a multa ou demonstrar impossibilidade econômica.

A defesa contrapõe o recurso invocando a finalidade ressocializadora do benefício, alegando presunção de hipossuficiência e juntando documento que indicaria exercício profissional autônomo.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio de parecer subscrito pelo eminente
Dr.

Jorge da Costa Lana
, se manifestou pe
lo provimento do recurso, por entender ausente comprovação documental da incapacidade financeira e necessária a observância do entendimento vinculante do STF.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente agravo é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se o inadimplemento da pena de multa impede a progressão de regime prisional quando não demonstrada, de forma inequívoca, a hipossuficiência econômica do apenado.

Consta dos autos que o agravado cumpre pena privativa de liberdade decorrente de condenação pelo crime de tráfico de drogas, com reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, à pena de 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, além de 437 dias-multa, restando aproximadamente 2 anos, 8 meses e 27 dias de pena a serem cumpridos.

Em 4 de dezembro de 2024, o juízo a quo concedeu a progressão para o regime aberto (mov. 71.1), fixando as condições próprias do regime e autorizando que a pena de multa fosse quitada no curso do regime, inclusive de forma parcelada. Estabeleceu, ainda, o prazo de 30 dias para pagamento, parcelamento ou requerimento de isenção, com posterior remessa ao Ministério Público e possibilidade de inscrição em dívida ativa.

O Ministério Público interpôs Agravo em Execução (mov. 95.1), sustentando, em síntese, que o agravado não preenche os requisitos subjetivos para a progressão, pois jamais iniciou o pagamento da multa. Afirma que o inadimplemento injustificado da sanção pecuniária impede a progressão de regime, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, e que não há nos autos qualquer comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

Feitos tais esclarecimentos, passo ao exame do mérito recursal.

Inicialmente, destaca-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do EP 12
ProgReg-AgR
/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, firmou orientação no sentido de que
o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional. Essa regra somente é excepcionada pela comprovação da
absoluta impossibilidade econômica do apenado
em pagar o valor, ainda que parceladamente. Essa a conclusão do Plenário que, por maioria, negou provimento a agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que indeferira o pedido de progressão de regime prisional — tendo em vista o inadimplemento da multa imposta
(Informativo 780 do STF).

Embora o pagamento da pena de multa não esteja expressamente previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal como requisito para a progressão de regime, o Supremo Tribunal Federal já assentou
o entendimento de
que o magistrado, observando as finalidades da sanção penal e mediante fundamentação adequada, pode considerar outros elementos extraídos do ordenamento jurídico para aferir a aptidão do apenado à progressão de regime prisional.

Isso porque a pena de multa possui natureza jurídica de sanção penal, conforme expressamente previsto no art. 5o, XLVI, "c", da Constituição Federal, e seu adimplemento
revela o comprometimento do apenado com o cumprimento integral da reprimenda que lhe foi imposta, demonstrando "autodisciplina e senso de responsabilidade",
elementos que o ordenamento jurídico considera relevantes na aferição do requisito subjetivo previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal, interpretado em conjunto com o art. 114, II, da mesma lei.

Nesse contexto, ainda que a Lei no 9.268/1996
,
tenha modificado o tratamento jurídico conferido à pena de multa, afastando a possibilidade de sua conversão em pena privativa de liberdade em caso de inadimplemento e passando a considerá-la como dívida de valor (art. 51,
caput
, do CP), o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 3.150/DF, firmou entendimento de que tal alteração
não retirou da multa o seu caráter de pena, de sanção criminal.

No caso em tela,
a
magistrad
a
de primeiro grau
,

embora tenha determinado a intimação para pagamento, parcelamento ou requerimento de isenção, partiu da premissa de que o não pagamento anterior não obsta a progressão, admitindo, de plano, a concessão do benefício e transferindo a quitação da multa para momento posterior, no curso do regime aberto, sem prévia aferição concreta da capacidade econômica do sentenciado
.

E
mbora o reeducando tenha cumprido o requisito objetivo para progressão ao regime aberto, não há nos autos comprovação
documental
clara
de sua hipossuficiência econômica que justifique a dispensa do pagamento da pena de multa.

É
certo que o pagamento da multa pode ser postergado, todavia, necessário comprovação de
hipossuficiência

econômica
para tal benesse.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o inadimplemento voluntário e injustificado da pena de multa cumulativamente aplicada obsta a progressão de regime, salvo demonstração inequívoca da absoluta impossibilidade econômica do apenado de efetuar o pagamento, mesmo que mediante parcelamento,
vedando-se, inclusive, a presunção de hipossuficiência do reeducando
, conforme se colhe do seguinte julgado:

(...) O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que 'o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional, sendo
tal condição excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica em pagar as parcelas do ajuste'
(EP 8
ProgReg-AgR
, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 1o/7/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 divulgado em 19/9/2017, publicado em 20/9/2017).

O Superior Tribunal de Justiça possui igual entendimento, no sentido de que antes da análise do pedido de progressão de regime deve o juízo intimar o apenado para efetuar o pagamento da multa, ainda que de forma parcelada, ou comprovar a absoluta impossibilidade de fazê-lo:

(...) Desse modo, constatado o inadimplemento da pena de multa aplicada cumulativamente à privativa de liberdade, o Juízo da Execução Criminal deverá,
antes de deliberar acerca da progressão de regime, intimar o reeducando para efetuar o pagamento, ressaltando a possibilidade de parcelamento, bem como oportunizar ao condenado comprovar, se for o caso, a absoluta impossibilidade econômica
de arcar com seu valor sem prejuízo do mínimo vital para sua subsistência e de seus familiares." (
AgRg
no
AREsp
n. 2.178.502/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022,
DJe
de 7/11/2022).

O
reeducando
, no caso dos autos,
foi devidamente intimado sobre a necessidade de pagamento da pena de multa ou comprovação de hipossuficiência, conforme mandado expedido em
18
de março de 2025 (mov.
89
.
2
) e efetivamente cumprido em
19
de
março
de 2025, como atesta a certidão do oficial de justiça juntada em
26/03/2025
(mov.
89.1
).

N
o entanto
, mesmo após notificado, deixou de
efetu
ar
o pagamento da pena de multa, tampouco apresentou documentação idônea capaz de comprovar, por meios adequados, sua condição de hipossuficiência, de forma a demonstrar, inequivocamente, a impossibilidade financeira de arcar com o referido pagamento, ainda que parceladamente.

Posteriormente, em
21/06/2025 (mov. 118), o acusado interpôs agravo de execução pleiteando o indulto de multa, e, subsidiariamente, a aplicação do princípio da insignificância. O referido recurso foi recebido sem efeito suspensivo
(mov. 123.1)
e o
a
córdão da Terceira Câmara Criminal, por unanimidade,
negou provimento ao recurso
.

A defesa sustenta ter sido apresentado documento que comprovaria o exercício da atividade de motorista autônomo pelo apenado. Contudo, o material juntado não evidencia, de maneira objetiva, os rendimentos por ele obtidos. Ademais, a mera afirmação de que é representado pela Defensoria Pública não afasta a necessidade de demonstrar, por meios idôneos, sua condição de hipossuficiência econômica
,
encargo processual que não foi cumprido, apesar de regularmente intimado para tanto.

A mera alegação de hipossuficiência, desacompanhada da devida comprovação documental, mostra-se insuficiente para afastar a exigência legal.

Embora o STJ tenha revisado a redação do Tema Repetitivo 931, estabelecendo que o inadimplemento da pena de multa não obsta
à
extinção da punibilidade ante a alegada hipossuficiência do condenado, tal entendimento refere-se especificamente à extinção da punibilidade após o cumprimento integral da pena privativa de liberdade,
razão pela qual não se
aplica automaticamente ao exame da progressão de regime
.

Portanto,
considerando que o agravado não comprovou sua absoluta impossibilidade econômica de pagar a multa, ainda que de forma parcelada, e que permaneceu inerte após ser devidamente intimado para tanto, entendo que não estão preenchidos os requisitos para a progressão.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do agravo interposto
pelo Ministério Público
e, no mérito,

DOU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada
e
REVOGAR
a
progressão de
regime
concedida
ao reeducando
André Freitas de Oliveira
,
condicion
ando-a
a
o
pagamento da pena de multa ou à comprovação inequívoca de sua absoluta impossibilidade econômica
, a ser apreciada pelo
Juízo
da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025